Tribunal: TJBA
Processo: 8020313-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020313-42.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIANE DE ALMEIDA FONSECA Advogado(s): MARLA NOGUEIRA CINTRA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO GENITOR E DOS AVÓS PATERNOS. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS EMANADOS DO MESMO ATO REGISTRAL. PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO COM DADOS COMPLETOS DA FILIAÇÃO PATERNA. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E SEGUNDA VIA SEM AS MESMAS INFORMAÇÕES. ERRO MATERIAL OU OMISSÃO REGISTRAL CONFIGURADOS. FALECIMENTO DO GENITOR COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL AO CARTÓRIO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À IDENTIDADE PESSOAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A retificação de registro civil, prevista no artigo 109 da Lei 6.015/73, destina-se a corrigir erros materiais, omissões ou impropriedades no registro que não correspondam à realidade dos fatos. 2. Quando a primeira via da certidão de nascimento, emitida pelo próprio cartório, contém os dados da filiação paterna, e a certidão de inteiro teor do mesmo registro não apresenta tais informações, há inequívoca divergência entre documentos emanados do mesmo ato registral, caracterizando erro material no registro. 3. A hipótese não se confunde com pedido de reconhecimento de paternidade post mortem, tampouco com tentativa de constituir judicialmente vínculo de filiação inexistente, cuidando-se de retificação destinada a corrigir omissão ou erro material no registro, fazendo constar informações que já foram originalmente declaradas. 4. O falecimento do genitor impossibilita que ele compareça pessoalmente ao cartório para sanar eventual omissão registral. Exigir ação de investigação de paternidade post mortem, quando já existe documento oficial do próprio registro civil atestando a filiação, representa formalismo excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade, da economia processual e do acesso à justiça. 5. A retificação pretendida não viola o caráter personalíssimo do reconhecimento de paternidade, porquanto não se está a suprir declaração de vontade do genitor, mas sim a corrigir erro ou omissão no lançamento registral de informação que já foi prestada. 6. O direito fundamental à identidade pessoal, que abrange o direito ao nome e à filiação, encontra proteção constitucional e deve ser assegurado pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8020313-42.2024.8.05.0080, em que é APELANTE LILIANE DE ALMEIDA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento e provimento do recurso. Salvador, .